Tribunal: CARF
Processo: 16682.720023/2018-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720023/2018-80
Recurso
Embargos
Acórdão no
3401-012.758 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de março de 2024
Embargante
TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF.
ADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral constante do contrato de
câmbio, remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão
do valor referente ao IRRF.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO.
VÍCIOS
COMPROVADOS.
Existindo contradição na decisão embargada, impõe-se seu acolhimento para
sanar o vício contido na decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher os
Embargos de Declaração, sem efeitos infringentes, para sanar a contradição e retificar o Acórdão
de Recurso Voluntário n° 3401-009.437, nos termos apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva
(Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720023/2018-80
Fl. 1256
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo contribuinte em desfavor
do Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-009.437, proferido em 28 de julho de 2021, que
decidiu, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso.
A Embargante suscita vícios da decisão embargada, porquanto teria tratado de
compensação, enquanto o presente caso se constitui em lançamento de ofício, em particular, em
Auto de Infração. Copio excertos dos Embargos (fls. 909):
7. Em análise ao Recurso, no entanto, essa C. Turma analisou matéria totalmente
diversa dos autos, que trata de compensação de débitos, jamais abordada no presente
feito. O processo em análise decorre de auto de infração e discute unicamente a
exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE-RE, além da necessária suspensão do
processo em razão de causa suspensiva para tanto, sendo de absoluto rigor o
saneamento da omissão quanto ao tema, para realização de novo julgamento.
Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado discorre sobre fatos
impertinentes ao presente processo, que não tem a ver com compensação de IRPJ nem de
direitos de comercialização ou distribuição de programa de computador conforme constou no
acórdão. Vejam-se os excertos do embargado (fl. 897):
1. No mérito, alega que, por meio da PER/DCOMP no 07263.31412.270707.1.3.04-
4073, compensou débitos próprios de IRPJ com crédito originário de CIDE
indevidamente recolhida. Conforme DCTF acostada aos autos (doc. 05 da
manifestação de inconformidade), a Recorrente teria apurado débito de CIDE (Código
de Receita 8741) no montante de R$ 273.809,95.
2. Segundo a r. decisão recorrida, a Autoridade Lançadora desconsiderou a DCTF
retificadora que promoveu a redução no valor da CIDE devida do mês 06/2006,
prevalecendo, assim, aquele valor constante da DCTF retificada (R$ 554.638,46), que
consumiu todo o pagamento efetuado pela Contribuinte.
3. Verifica-se, portanto, que a controvérsia gira em torno a retificação da DCTF que
balizou a PER/DCOMP. Neste aspecto, a Recorrente sustenta que o equívoco que
ensejou a retificação da DCTF foi o recolhimento da CIDE prevista na Lei 10.168/2000
sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator.
A Embargante suscita vícios da decisão embargada, porquanto teria tratado de
compensação, enquanto o presente caso se constitui em lançamento de ofício, em Auto de
Infração. Copio excertos dos Embargos (fls. 909):
7. Em análise ao Recurso, no entanto, essa C. Turma analisou matéria totalmente
diversa dos autos, que trata de compensação de débitos, jamais abordada no presente
feito. O processo em análise decorre de auto de infração e discute unicamente a
exclusão do IRRF da base de cálculo da CIDE-RE, além da necessária suspensão do
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

processo em razão de causa suspensiva para tanto, sendo de absoluto rigor o
saneamento da omissão quanto ao tema, para realização de novo julgamento.
Com efeito, o voto condutor do acórdão embargado não discorre sobre os fatos e
fundamentos pertinentes ao presente processo (isto é, da exclusão do IRRF da base de cálculo da
CIDE-RE), mas, na verdade, de compensação de IRPJ e de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador. Vejam-se os excertos do embargado (fl. 897):
1. No mérito, alega que, por meio da PER/DCOMP no 07263.31412.270707.1.3.04-
4073, compensou débitos próprios de IRPJ com crédito originário de CIDE
indevidamente recolhida. Conforme DCTF acostada aos autos (doc. 05 da
manifestação de inconformidade), a Recorrente teria apurado débito de CIDE (Código
de Receita 8741) no montante de R$ 273.809,95.
2. Segundo a r. decisão recorrida, a Autoridade Lançadora desconsiderou a DCTF
retificadora que promoveu a redução no valor da CIDE devida do mês 06/2006,
prevalecendo, assim, aquele valor constante da DCTF retificada (R$ 554.638,46), que
consumiu todo o pagamento efetuado pela Contribuinte.
3. Verifica-se, portanto, que a controvérsia gira em torno a retificação da DCTF que
balizou a PER/DCOMP. Neste aspecto, a Recorrente sustenta que o equívoco que
ensejou a retificação da DCTF foi o recolhimento da CIDE prevista na Lei
10.168/2000 sobre a remuneração pela licença de uso ou de direitos de
comercialização ou distribuição de programa de computador.
Pois bem!
Como adiantado, trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização,
mediante a lavratura de auto de infração, referente à CIDE-RE incidente sobre as remessas
realizadas, a título de pagamento por serviços por terceiros no exterior, no ano-calendário de
2013.
Consta no Relatório do Acórdão da DRJ que, in verbis:
No Termo de Verificação Fiscal, de fls. 609/628, a Fiscalização informou, em síntese,
que:
1) Realizou ação fiscal a fim de verificar a regularidade dos recolhimentos de IRRF
(0473) e CIDE (8741) sobre serviços de interconexão internacional prestados
(entrante) e tomados/importados (sainte);
2) Intimou o sujeito passivo a apresentar planilhas com as remessas pagas, informado
a natureza das operações. As remessas cujas naturezas são identificadas por
ROAMING/DETRF e DETRAF-FIXA referem-se ao tráfego sainte, portanto, que geram
remessas de valores às empresas prestadoras de serviços de telefonia no exterior;
3) Considerou que a Lei 10.168/00 prevê a incidência de CIDE sobre contratos de
serviços técnicos prestados por pessoa domiciliada no exterior;
4) Constatou que o sujeito passivo recolheu IRRF (0473) e CIDE (8741) sobre
serviços tomados de interconexão internacional, ROAMING/DETRF e DETRAF-FIXA,
conforme tabela de fls. 672/676, mas deixou de efetuar o recolhimento sobre os serviços
prestados por 3 (três) operadoras de telefonia domiciliadas no exterior;
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

5) Intimou o sujeito passivo a prestar esclarecimentos sobre a falta de recolhimento
da CIDE-RE nas remessas para as operadoras, discriminadas na tabela de fls.
619/620;
6) Em resposta à intimação, o sujeito passivo respondeu que:
Resposta: Com relação a este item, a Intimada aproveita para novamente noticiar os
efeitos da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária o no 0024828-
37.2013.4.02.5101 (v. item 1, em resposta ao TIF no 5 TDPF n. 07.1.85.00-2017-00014-
3), cujo acórdão, proferido pela 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, publicado em 29.08.2017, reconheceu o direito das sociedades Oi S.A. e
Telemar Norte Leste S.A. de não serem compelidas ao recolhimento do IRRF e da
CIDE-Remessas sobre os valores destinados a operadoras de telefonia estrangeiras em
razão da prestação de serviços de interconexão internacional.
7) Verificou que o processo em que o sujeito passivo discute a incidência do IRRF e
CIDE está aguardando julgamento do recurso extraordinário interposto pela União,
portanto, ainda não transitou em julgado;
8) Considerando a pendência de julgamento e a existência de liminar autorizando o
não recolhimento dos tributos, efetuou o lançamento para prevenir a decadência;
9) Considerou que a base de cálculo da CIDE-RE é o valor total, no mês, pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior, antes da retenção do IR;
10) A base de cálculo considerou o valor integral do contrato, sem adição do IRRF,
exceto na remessa para PR COMUNICAÇÕES, em 14/02/2013, e para DEUTSCHE
NORTH AMERICA (T-SYSTEMS), em 27/12/2013, pois foram identificadas pelo valor
líquido;
11) Neste processo houve o lançamento somente da CIDE-RE, cuja apuração
constou discriminada na tabela de fls. 627/628, sem a incidência da multa de ofício.
Ainda analisando os autos, constato que o Acórdão de Manifestação de
Inconformidade 12-106.017, da 12a Turma da DRJ/RJO (às folhas 847 a 854), também versa
sobre assunto totalmente diverso do formalizado no Acórdão embargado.
Por fim, confrontando a Ementa, o Relatório e o Voto do Acórdão embargado
com a minuta do I. Relator, disponibilizado e discutido na sessão de 28 de julho de 2021,
verifico que, de fato, trata-se de erro de fato na formalização do r. acórdão, circunstância que
deve ser corrigida pelo retorno dos autos ao Colegiado.
Abaixo transcrevo por completo a minuta do I. Relator (com ementa, relatório e
voto) disponibilizado para o Colegiado na sessão de 28 de julho de 2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF. ADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral constante do contrato de câmbio,
remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão do valor
referente ao IRRF.

Relatório
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 12-106.017
proferido pela 12° Turma da DRJ/RJO em que a turma a quo decidiu, por unanimidade
de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação.
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura
de auto de infração, referente à CIDE-RE incidente sobre as remessas realizadas, a
título de pagamento por serviços por terceiros no exterior, no ano-calendário de 2013,
com valor original de R$ 915.867,01.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 609/628 a fiscalização informou, em síntese,
que:
1) Realizou ação fiscal a fim de verificar a regularidade dos recolhimentos de IRRF
(0473) e CIDE (8741) sobre serviços de interconexão internacional prestados
(entrante) e tomados/importados (sainte);
2) Intimou o sujeito passivo a apresentar planilhas com as remessas pagas, informado
a natureza das operações. As remessas cujas naturezas são identificadas por
ROAMING/DETRF e DETRAF-FIXA referem-se ao tráfego sainte, portanto, que geram
remessas de valores às empresas prestadoras de serviços de telefonia no exterior;
3) Considerou que a Lei 10.168/00 prevê a incidência de CIDE sobre contratos de
serviços técnicos prestados por pessoa domiciliada no exterior;
4) Constatou que o sujeito passivo recolheu IRRF (0473) e CIDE (8741) sobre serviços
tomados de interconexão internacional, ROAMING/DETRF e DETRAF-FIXA,
conforme tabela de fls. 672/676, mas deixou de efetuar o recolhimento sobre os serviços
prestados por 3 (três) operadoras de telefonia domiciliadas no exterior;
5) Intimou o sujeito passivo a prestar esclarecimentos sobre a falta de recolhimento da
CIDE-RE nas remessas para as operadoras, discriminadas na tabela de fls. 619/620;
6) Em resposta à intimação, o sujeito passivo respondeu que:
Resposta: Com relação a este item, a Intimada aproveita para novamente noticiar os
efeitos da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária o no 0024828-
37.2013.4.02.5101 (v. item 1, em resposta ao TIF no 5 TDPF n. 07.1.85.00-2017-00014-
3), cujo acórdão, proferido pela 4a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal
da 2a Região, publicado em 29.08.2017, reconheceu o direito das sociedades Oi S.A. e
Telemar Norte Leste S.A. de não serem compelidas ao recolhimento do IRRF e da
CIDE-Remessas sobre os valores destinados a operadoras de telefonia estrangeiras em
razão da prestação de serviços de interconexão internacional.
7) Verificou que o processo em que o sujeito passivo discute a incidência do IRRF e
CIDE está aguardando julgamento do recurso extraordinário interposto pela União,
portanto, ainda não transitou em julgado.
8) Considerando a pendência de julgamento e a existência de liminar autorizando o
não recolhimento dos tributos, efetuou o lançamento para prevenir a decadência;
9) Considerou que a base de cálculo da CIDE-RE é o valor total, no mês, pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior, antes da retenção do IR;
10) A base de cálculo considerou o valor integral do contrato, sem adição do IRRF,
exceto na remessa para PR COMUNICAÇÕES, em 14/02/2013, e para DEUTSCHE
NORTH AMERICA (T-SYSTEMS), em 27/12/2013, pois foram identificadas pelo valor
líquido;
11) Neste processo houve o lançamento somente da CIDE-RE, cuja apuração constou
discriminada na tabela de fls. 627/628, sem a incidência da multa de ofício.
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência em 23/01/2018, fls. 640, o sujeito
passivo apresentou a impugnação de fls. 654/667, em 22/02/2018, alegando, em síntese,
que:
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

1) A impugnação é tempestiva;
2) A discussão sobre a isenção da CIDE sobre remessas ao exterior, com fulcro em
norma internacional, é objeto de ação judicial, além disso obteve medida cautelar para
não recolher as contribuições, portanto a exigibilidade está suspensa, enquanto
aguarda julgamento do recurso extraordinário interposto pela União;
3) No que se refere à base de cálculo do lançamento, matéria não abarcada pela ação
judicial, defende que é indevido o seu reajustamento, nos moldes do artigo 725 do RIR,
portanto, deve ser retificado para excluir o IRRF. Cita precedentes do CARF e Solução
de Divergência no 17/2011.
4) Requer a suspensão do processamento do auto de infração até o trânsito em julgado
da ação judicial; o cancelamento do auto de infração em caso de decisão definitiva
favorável ao contribuinte; subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de previsão
legal para o reajustamento da base de cálculo da CIDE.
A r. DRJ deu parcial provimento em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF. ADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral constante do contrato de câmbio,
remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão do valor
referente ao IRRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. AÇÕES JUDICIAIS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE
DE
OBJETO.
RENÚNCIA
TÁCITA.
IMPUGNAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
Importa renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento da impugnação
pelo órgão de julgamento, a existência de ação judicial com fito de discutir matéria
idêntica ao do processo administrativo fiscal, sendo certo que não há óbice à
apreciação das demais matérias em que não há concomitância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reiterou os
fundamentos de sua impugnação, no que diz respeito à impossibilidade de inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE.
É em síntese o relatório.
Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que o IRRF foi indevidamente incluído na base de cálculo da
CIDE, no que diz respeito aos Contratos com os fornecedores PT COMUNICAÇÕES e
DEUTSCHE TELEKOM NORTH AMERICA (T- SYSTEMS):
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Acrescenta que esse E. CARF vem decidindo reiteradamente que a metodologia para o
cálculo da CIDE incluindo o valor do IRRF não encontra amparo legal.
Em tese assiste razão à Recorrente.
O artigo 2o, § 3o, da Lei n. 10.168/00 determina que a CIDE terá como base de cálculo
os “valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior como remuneração decorrente das obrigações”.
Transcrevo, por entender pertinente e com ele concordar, o voto do Conselheiro
Antonio Carlos Atulim (Acórdão n. 3403-003.029, Processo n. 19515.720053/201300),
nos seguintes dizeres:
A palavra chave para definir a base de incidência da CIDE é remuneração. Isto
porque “pagar”, “creditar”, “entregar”, “empregar” ou “remeter” quantias ao
exterior como contraprestação dos contratos que envolvam o uso ou a transferência
de tecnologia, significa o mesmo que remunerar o fornecedor domiciliado ou
residente no exterior pelas obrigações contraídas.
(...)
A fiscalização e o ilustre relator entenderam que o valor do IRRF deveria ser
adicionado ao valor transferido para o exterior a título de remuneração pois, no caso
concreto, a empresa brasileira (tomadora do serviço) assumiu o ônus pelo pagamento
do IRRF, cujo contribuinte é o beneficiário do pagamento localizado no exterior. Em
outras palavras, entenderam que os pagamentos efetivamente realizados teriam sido
maiores do que os valores remetidos a título de remuneração, consistindo a base de
cálculo efetiva da CIDE na soma desta quantia com a quantia provisionada ou
recolhida pela empresa brasileira a título de IRRF.
(...)
Entretanto, tal raciocínio carece de sustentabilidade jurídica. A uma porque o fato de
o IRRF estar "embutido" na remuneração do serviço e de uma das partes assumir o
ônus pelo seu recolhimento é um dado econômico não juridicizado pelo legislador. E,
a duas, porque o aplicador do direito não pode estabelecer como premissa válida que
o IRRF deve incidir antes da CIDE para, em seguida, concluir que a CIDE deve
incidir sobre o IRRF. Vejamos.
A incidência tributária é um fenômeno puramente jurídico, não sendo lícito ao
aplicador do direito utilizar dados econômicos para alterar a base de cálculo da CIDE,
que se encontra prevista em lei. Não se olvide que a assunção do ônus financeiro pelo
recolhimento do IRRF é um fato juridicamente irrelevante para a Lei no 10.168/2000.
Nesse passo, não se pode assumir que o valor a ser pago ao beneficiário no exterior
seja composto pela remuneração do serviço e pelo IRRF. Isto porque, num primeiro
momento, o que existe é a apenas a remuneração estabelecida em contrato, ou seja,
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

um valor único a ser pago a título de contraprestação por um bem ou serviço
recebido. Somente após o pagamento, ou melhor, somente após o pagamento se
transformar em rendimento do beneficiário no exterior é que será cabível falar em
incidência de Imposto de Renda. Assim, embora sob o ponto de vista econômico seja
possível sustentar que o valor do IRRF esteja contido no valor da remuneração do
serviço, sob o ponto de vista jurídico o que existe é apenas a remuneração. E apenas a
remuneração estipulada em contrato foi eleita pela lei como sendo a base de cálculo
da CIDE.
Além disso, o raciocínio engendrado para sustentar a possibilidade de reajustamento
da base de cálculo da CIDE encerra um vício de ordem lógica, pois estabelece como
válida a premissa de que o IRRF incide ou deve incidir antes da CIDE.
(...)
Sem previsão legal expressa, o aplicador do direito não pode escolher o tributo que
deve incidir primeiro sobre as remessas ao exterior. Isto porque as hipóteses de
incidência do IRRF e da CIDE estão previstas em normas jurídicas de igual
hierarquia, vigentes de forma concomitante no tempo e no espaço. Se as duas leis são
concomitantes no tempo e no espaço, é necessário fazer as seguintes indagações: 1)
com base em quê o aplicador do direito escolherá a norma que incidirá primeiro?; 2)
por qual razão o IRRF deve incidir primeiro? 3) no caso do ônus pelo IRRF ser
assumido pelo tomador do serviço, com base em qual razão jurídica o IRRF deve ser
adicionado ao valor da remuneração para só então ocorrer a incidência da CIDE?
Parece óbvio que diante da inexistência de lei determinando a precedência de um
tributo sobre o outro ou mesmo a incidência em cascata de um sobre o outro, não cabe
ao intérprete valer-se de considerações econômicas e não cogitadas pela lei (o IRRF
estar embutido” na remuneração e a assunção do ônus pelo seu pagamento) para
concluir que o valor desse imposto deva ser adicionado à base de cálculo da CIDE.
Tratando-se de tributos cujas normas de incidência estão vigentes de forma
concomitante no tempo e no espaço e diante da inexistência de lei, não só no sentido de
determinar a precedência de um tributo relação ao outro, mas também no sentido de
que um deva integrar a base de cálculo do outro, só resta ao aplicador do direito fazer
com que as normas incidam de forma isolada e simultânea sobre o mesmo fato. Não há
como sustentar com argumentos jurídicos válidos a incidência de um tributo sobre o
outro.
Se não existe cronologia entre normas que incidam sobre o mesmo fato, o IRRF e a
CIDE devem incidir no mesmo instante
sobre a remuneração estipulada em contrato, não havendo que se cogitar da inclusão
ou da exclusão do IRRF de sua base de cálculo.
Não foi por outro motivo que o art. 10 do Decreto no 4.195/02, que regulamentou a Lei
no 10.168/00, reafirmou que a base de cálculo da contribuição é a remuneração
prevista "nos respectivos contratos", in verbis:
"Art.10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre
as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos
nos respectivos contratos, (...)"
Por outro lado, é necessário lembrar que a fonte pagadora ao assumir o ônus
financeiro pelo pagamento do IRRF recolhe tributo de terceiro, mas, ao recolher a
CIDE, recolhe tributo em nome próprio.
No caso do IRRF, sustentou-se no passado que quando o ônus financeiro do
contribuinte era suportado pela fonte pagadora, o pagamento efetivo era maior do
que a importância líquida transferida ao beneficiário, pois nesta hipótese a fonte
pagadora incorria em uma despesa maior ao recolher um encargo que não era dela.
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Tratava-se, como é óbvio, de um raciocínio econômico e para que fosse possível o
reajustamento da base de cálculo nos casos em que o ônus financeiro do imposto de
renda fosse assumido pela fonte pagadora, foi necessária a introdução de previsão
legal específica no art. 5o da Lei no 4.154/62 (art. 725 do RIR/99).
Com o advento do art. 5o da Lei no 4.154/62, o raciocínio econômico foi juridicizado
pelo legislador, tornando jurídica a exigência no sentido de que a fonte pagadora
considerasse líquida a quantia creditada ao beneficiário, cabendo o reajustamento da
base de cálculo do IRRF.
Entretanto, a mesma situação não ocorre no caso da CIDE, pois neste caso o
contribuinte é a própria fonte pagadora da remuneração. Portanto, não existe
justificativa econômica para reajustar a base de cálculo da CIDE, uma vez que ao
recolher esta contribuição a fonte pagadora recolhe tributo próprio e não de terceiro.
Por tais razões é que nem a Lei no 10.168/2000 e tampouco o decreto que a
regulamentou cogitaram do reajustamento da base de cálculo da CIDE por meio da
adição de um valor que corresponde a outra espécie tributária: o IRRF.

Tal entendimento foi adotado no acórdão no 3402004.391, de relatoria da i.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
CIDE
Ano-calendário: 2007
CIDE. ROYALTIES. REMESSAS PARA O EXTERIOR. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IRRF. ILEGALIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor da remuneração do fornecedor domiciliado no
exterior estipulada em contrato. Assim, a adição do IRRF a sua base de cálculo não
possui amparo legal.
ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA COFIANÇA. ALTERAÇÃO
DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS DISTINTOS CONTRA O
MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da Fiscalização
não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração Fiscal para posterior
lançamento, impedindo a cobrança de tributos. Isto porque o artigo 146 do CTN tem
aplicação restrita à revisão de um mesmo ato administrativo, cujos elementos de direito
veiculados pela autoridade fiscal no momento da lavratura não poderão ser
posteriormente alterados de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou
judicial.
Trata-se -de norma que visa proteção da confiança legítima dos contribuintes, porém
adstrita aos termos em que foi positivada pelo legislador complementar.
CIDE
ROYALTIES.
CRÉDITO.
NECESSIDADE
DE
HAVER
O
EFETIVO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
O crédito de CIDE é calculado sobre a contribuição devida em cada operação, sendo
que a contribuição devida resulta da diferença entre a CIDE Remessas incidente sobre
a operação específica e o crédito decorrente de operações anteriores, que porventura
estiver sendo aproveitado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade pecuniária,
não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora,
calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento. Precedente das Turmas da CSRF.
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros moratórios sobre
os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
Recurso voluntário parcialmente provido.

Fl. 1264
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Referido entendimento também repercutiu nesta e. Turma ao julgar o Processo
Administrativo n. 16539.720013/2017-17, acórdão n. 3401-006.620, de relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
(CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem, entregarem,
empregarem ou remeteremroyalties, a qualquer título, a beneficiários residentes ou
domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
(CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange “rendimentos de qualquer
espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos”, em observância ao art. 22
da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não
havendo restrição do âmbito de incidência em função dos setores econômicos
estimulados (“referibilidade”).
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de incidência
da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e, portanto, não exclui
a incidência prevista em lei para situações não elencadas (nem excepcionadas)
expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
DIREITOS
DE
AUTOR
E
CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre “direitos
autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em âmbito nacional
e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes, programas de TV, e
eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada qual em
seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso pontual de
operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência estabelecidas para as
duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador de
serviços técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de fundamento
eventual ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus assumido pelo
tomador ou prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA CARF n.
108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
2.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao presente Recurso
Voluntário.
Erro! Fonte de referência não encontrada.
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Assim, como se depreende das constatações acima, vislumbra-se que o I. Relator
equivocadamente formaliza em acórdão referências completamente alheias aos temas tratados no
processo administrativo fiscal.
Diante disso, entendo pela necessidade de sanar o vício apontado nos Embargos
para indicar que, sem prejuízo ao resultado do julgamento consignado em Ata (Acordam os
membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso), a ementa,
o relatório e o voto do Acórdão embargado devem ser integralmente substituídos nos seguintes
termos:
Ementa
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -
CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF. ADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral constante do contrato de câmbio,
remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão do valor
referente ao IRRF.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 12-106.017
proferido pela 12° Turma da DRJ/RJO em que a turma a quo decidiu, por unanimidade
de votos, DAR PARCIAL PROVIMENTO à impugnação.
Trata o presente processo de crédito constituído pela fiscalização, mediante a lavratura
de auto de infração, referente à CIDE-RE incidente sobre as remessas realizadas, a
título de pagamento por serviços por terceiros no exterior, no ano-calendário de 2013,
com valor original de R$ 915.867,01.
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 609/628 a fiscalização informou, em síntese,
que:
1) Realizou ação fiscal a fim de verificar a regularidade dos recolhimentos de
IRRF (0473) e CIDE (8741) sobre serviços de interconexão internacional
prestados (entrante) e tomados/importados (sainte);
2) Intimou o sujeito passivo a apresentar planilhas com as remessas pagas,
informado a natureza das operações. As remessas cujas naturezas são
identificadas por ROAMING/DETRF e DETRAF-FIXA referem-se ao tráfego
sainte, portanto, que geram remessas de valores às empresas prestadoras de
serviços de telefonia no exterior;
3) Considerou que a Lei 10.168/00 prevê a incidência de CIDE sobre contratos
de serviços técnicos prestados por pessoa domiciliada no exterior;
4) Constatou que o sujeito passivo recolheu IRRF (0473) e CIDE (8741) sobre
serviços tomados de interconexão internacional, ROAMING/DETRF e
DETRAF-FIXA, conforme tabela de fls. 672/676, mas deixou de efetuar o
recolhimento sobre os serviços prestados por 3 (três) operadoras de telefonia
domiciliadas no exterior;
5) Intimou o sujeito passivo a prestar esclarecimentos sobre a falta de
recolhimento da CIDE-RE nas remessas para as operadoras, discriminadas na
tabela de fls. 619/620;
6) Em resposta à intimação, o sujeito passivo respondeu que:
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Resposta: Com relação a este item, a Intimada aproveita para novamente
noticiar os efeitos da decisão judicial proferida nos autos da Ação Ordinária o
no 0024828-37.2013.4.02.5101 (v. item 1, em resposta ao TIF no 5 TDPF n.
07.1.85.00-2017-00014-3), cujo acórdão, proferido pela 4a Turma Especializada
do Tribunal Regional Federal da 2a Região, publicado em 29.08.2017,
reconheceu o direito das sociedades Oi S.A. e Telemar Norte Leste S.A. de não
serem compelidas ao recolhimento do IRRF e da CIDE-Remessas sobre os
valores destinados a operadoras de telefonia estrangeiras em razão da
prestação de serviços de interconexão internacional.
7) Verificou que o processo em que o sujeito passivo discute a incidência do
IRRF e CIDE está aguardando julgamento do recurso extraordinário interposto
pela União, portanto, ainda não transitou em julgado.
8) Considerando a pendência de julgamento e a existência de liminar
autorizando o não recolhimento dos tributos, efetuou o lançamento para
prevenir a decadência;
9) Considerou que a base de cálculo da CIDE-RE é o valor total, no mês, pago,
creditado, entregue, empregado ou remetido ao exterior, antes da retenção do
IR;
10) A base de cálculo considerou o valor integral do contrato, sem adição do
IRRF, exceto na remessa para PR COMUNICAÇÕES, em 14/02/2013, e para
DEUTSCHE NORTH AMERICA (T-SYSTEMS), em 27/12/2013, pois foram
identificadas pelo valor líquido;
11) Neste processo houve o lançamento somente da CIDE-RE, cuja apuração
constou discriminada na tabela de fls. 627/628, sem a incidência da multa de
ofício.
Inconformado com a autuação, da qual tomou ciência em 23/01/2018, fls. 640, o sujeito
passivo apresentou a impugnação de fls. 654/667, em 22/02/2018, alegando, em síntese,
que:
1) A impugnação é tempestiva;
2) A discussão sobre a isenção da CIDE sobre remessas ao exterior, com fulcro
em norma internacional, é objeto de ação judicial, além disso obteve medida
cautelar para não recolher as contribuições, portanto a exigibilidade está
suspensa, enquanto aguarda julgamento do recurso extraordinário interposto
pela União;
3) No que se refere à base de cálculo do lançamento, matéria não abarcada pela
ação judicial, defende que é indevido o seu reajustamento, nos moldes do artigo
725 do RIR, portanto, deve ser retificado para excluir o IRRF. Cita precedentes
do CARF e Solução de Divergência no 17/2011.
4) Requer a suspensão do processamento do auto de infração até o trânsito em
julgado da ação judicial; o cancelamento do auto de infração em caso de
decisão
definitiva
favorável
ao
contribuinte;
subsidiariamente,
o
reconhecimento da ausência de previsão legal para o reajustamento da base de
cálculo da CIDE.
A r. DRJ deu parcial provimento em acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. BASE DE CÁLCULO. VALOR INTEGRAL. IRRF. ADIÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

A base de cálculo da CIDE - RE é o valor integral constante do contrato de
câmbio, remetido à prestadora do serviço no exterior, sem adição ou exclusão
do valor referente ao IRRF
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE - REMESSA. AÇÕES JUDICIAIS. CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
IDENTIDADE DE OBJETO. RENÚNCIA TÁCITA. IMPUGNAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO.
Importa renúncia ao contencioso administrativo e o não conhecimento da
impugnação pelo órgão de julgamento, a existência de ação judicial com fito de
discutir matéria idêntica ao do processo administrativo fiscal, sendo certo que
não há óbice à apreciação das demais matérias em que não há concomitância.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Inconformada, a ora Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que reiterou os
fundamentos de sua impugnação, no que diz respeito à impossibilidade de inclusão do
IRRF na base de cálculo da CIDE.
É em síntese o relatório.
Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
3.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
dele tomo conhecimento.
A Recorrente sustenta que o IRRF foi indevidamente incluído na base de cálculo da
CIDE, no que diz respeito aos Contratos com os fornecedores PT COMUNICAÇÕES e
DEUTSCHE TELEKOM NORTH AMERICA (T- SYSTEMS):

Acrescenta que esse E. CARF vem decidindo reiteradamente que a metodologia para o
cálculo da CIDE incluindo o valor do IRRF não encontra amparo legal.
Em tese assiste razão à Recorrente.

O artigo 2o, § 3o, da Lei n. 10.168/00 determina que a CIDE terá como base de cálculo
os “valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

residentes ou domiciliados no exterior como remuneração decorrente das obrigações”.
Transcrevo, por entender pertinente e com ele concordar, o voto do Conselheiro
Antonio Carlos Atulim (Acórdão n. 3403-003.029, Processo n. 19515.720053/201300),
nos seguintes dizeres:

A palavra chave para definir a base de incidência da CIDE é remuneração.
Isto porque “pagar”, “creditar”, “entregar”, “empregar” ou “remeter”
quantias ao exterior como contraprestação dos contratos que envolvam o uso
ou a transferência de tecnologia, significa o mesmo que remunerar o
fornecedor domiciliado ou residente no exterior pelas obrigações contraídas.
(...)
A fiscalização e o ilustre relator entenderam que o valor do IRRF deveria ser
adicionado ao valor transferido para o exterior a título de remuneração pois,
no caso concreto, a empresa brasileira (tomadora do serviço) assumiu o ônus
pelo pagamento do IRRF, cujo contribuinte é o beneficiário do pagamento
localizado no exterior. Em outras palavras, entenderam que os pagamentos
efetivamente realizados teriam sido maiores do que os valores remetidos a título
de remuneração, consistindo a base de cálculo efetiva da CIDE na soma desta
quantia com a quantia provisionada ou recolhida pela empresa brasileira a
título de IRRF.
(...)
Entretanto, tal raciocínio carece de sustentabilidade jurídica. A uma porque o
fato de o IRRF estar "embutido" na remuneração do serviço e de uma das
partes assumir o ônus pelo seu recolhimento é um dado econômico não
juridicizado pelo legislador. E, a duas, porque o aplicador do direito não pode
estabelecer como premissa válida que o IRRF deve incidir antes da CIDE
para, em seguida, concluir que a CIDE deve incidir sobre o IRRF. Vejamos.
A incidência tributária é um fenômeno puramente jurídico, não sendo lícito ao
aplicador do direito utilizar dados econômicos para alterar a base de cálculo da
CIDE, que se encontra prevista em lei. Não se olvide que a assunção do ônus
financeiro pelo recolhimento do IRRF é um fato juridicamente irrelevante
para a Lei no 10.168/2000.
Nesse passo, não se pode assumir que o valor a ser pago ao beneficiário no
exterior seja composto pela remuneração do serviço e pelo IRRF. Isto porque,
num primeiro momento, o que existe é a apenas a remuneração estabelecida
em contrato, ou seja, um valor único a ser pago a título de contraprestação por
um bem ou serviço recebido. Somente após o pagamento, ou melhor, somente
após o pagamento se transformar em rendimento do beneficiário no exterior é
que será cabível falar em incidência de Imposto de Renda. Assim, embora sob
o ponto de vista econômico seja possível sustentar que o valor do IRRF esteja
contido no valor da remuneração do serviço, sob o ponto de vista jurídico o
que existe é apenas a remuneração. E apenas a remuneração estipulada em
contrato foi eleita pela lei como sendo a base de cálculo da CIDE.
Além disso, o raciocínio engendrado para sustentar a possibilidade de
reajustamento da base de cálculo da CIDE encerra um vício de ordem lógica,
pois estabelece como válida a premissa de que o IRRF incide ou deve incidir
antes da CIDE.
(...)
Sem previsão legal expressa, o aplicador do direito não pode escolher o tributo
que deve incidir primeiro sobre as remessas ao exterior. Isto porque as
hipóteses de incidência do IRRF e da CIDE estão previstas em normas
jurídicas de igual hierarquia, vigentes de forma concomitante no tempo e no
espaço. Se as duas leis são concomitantes no tempo e no espaço, é necessário
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

fazer as seguintes indagações: 1) com base em quê o aplicador do direito
escolherá a norma que incidirá primeiro?; 2) por qual razão o IRRF deve
incidir primeiro? 3) no caso do ônus pelo IRRF ser assumido pelo tomador do
serviço, com base em qual razão jurídica o IRRF deve ser adicionado ao valor
da remuneração para só então ocorrer a incidência da CIDE?
Parece óbvio que diante da inexistência de lei determinando a precedência de
um tributo sobre o outro ou mesmo a incidência em cascata de um sobre o outro,
não cabe ao intérprete valer-se de considerações econômicas e não cogitadas
pela lei (o IRRF estar embutido” na remuneração e a assunção do ônus pelo seu
pagamento) para concluir que o valor desse imposto deva ser adicionado à base
de cálculo da CIDE.
Tratando-se de tributos cujas normas de incidência estão vigentes de forma
concomitante no tempo e no espaço e diante da inexistência de lei, não só no
sentido de determinar a precedência de um tributo relação ao outro, mas
também no sentido de que um deva integrar a base de cálculo do outro, só resta
ao aplicador do direito fazer com que as normas incidam de forma isolada e
simultânea sobre o mesmo fato. Não há como sustentar com argumentos
jurídicos válidos a incidência de um tributo sobre o outro.
Se não existe cronologia entre normas que incidam sobre o mesmo fato, o IRRF
e a CIDE devem incidir no mesmo instante
sobre a remuneração estipulada em contrato, não havendo que se cogitar da
inclusão ou da exclusão do IRRF de sua base de cálculo.
Não foi por outro motivo que o art. 10 do Decreto no 4.195/02, que
regulamentou a Lei no 10.168/00, reafirmou que a base de cálculo da
contribuição é a remuneração prevista "nos respectivos contratos", in verbis:
"Art.10. A contribuição de que trata o art. 2o da Lei no 10.168, de 2000, incidirá
sobre as importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a
cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou
remuneração, previstos nos respectivos contratos, (...)"
Por outro lado, é necessário lembrar que a fonte pagadora ao assumir o ônus
financeiro pelo pagamento do IRRF recolhe tributo de terceiro, mas, ao
recolher a CIDE, recolhe tributo em nome próprio.
No caso do IRRF, sustentou-se no passado que quando o ônus financeiro do
contribuinte era suportado pela fonte pagadora, o pagamento efetivo era maior
do que a importância líquida transferida ao beneficiário, pois nesta hipótese a
fonte pagadora incorria em uma despesa maior ao recolher um encargo que
não era dela.
Tratava-se, como é óbvio, de um raciocínio econômico e para que fosse
possível o reajustamento da base de cálculo nos casos em que o ônus
financeiro do imposto de renda fosse assumido pela fonte pagadora, foi
necessária a introdução de previsão legal específica no art. 5o da Lei no
4.154/62 (art. 725 do RIR/99).
Com o advento do art. 5o da Lei no 4.154/62, o raciocínio econômico foi
juridicizado pelo legislador, tornando jurídica a exigência no sentido de que a
fonte pagadora considerasse líquida a quantia creditada ao beneficiário,
cabendo o reajustamento da base de cálculo do IRRF.
Entretanto, a mesma situação não ocorre no caso da CIDE, pois neste caso o
contribuinte é a própria fonte pagadora da remuneração. Portanto, não existe
justificativa econômica para reajustar a base de cálculo da CIDE, uma vez que
ao recolher esta contribuição a fonte pagadora recolhe tributo próprio e não
de terceiro.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Por tais razões é que nem a Lei no 10.168/2000 e tampouco o decreto que a
regulamentou cogitaram do reajustamento da base de cálculo da CIDE por
meio da adição de um valor que corresponde a outra espécie tributária: o
IRRF.

Tal entendimento foi adotado no acórdão no 3402004.391, de relatoria da i.
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO CIDE
Ano-calendário: 2007
CIDE. ROYALTIES. REMESSAS PARA O EXTERIOR. BASE DE CÁLCULO.
INCLUSÃO DO IRRF. ILEGALIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor da remuneração do fornecedor domiciliado
no exterior estipulada em contrato. Assim, a adição do IRRF a sua base de
cálculo não possui amparo legal.
ARTIGO 146 DO CTN. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO DA COFIANÇA.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS
DISTINTOS CONTRA O MESMO CONTRIBUINTE. INEXISTÊNCIA.
O fato de existir uma fiscalização pretérita sinalizando interpretação da
Fiscalização não tem o condão de vincular institucionalmente a Administração
Fiscal para posterior lançamento, impedindo a cobrança de tributos. Isto
porque o artigo 146 do CTN tem aplicação restrita à revisão de um mesmo ato
administrativo, cujos elementos de direito veiculados pela autoridade fiscal no
momento da lavratura não poderão ser posteriormente alterados de ofício ou em
consequência de decisão administrativa ou judicial.
Trata-se -de norma que visa proteção da confiança legítima dos contribuintes,
porém adstrita aos termos em que foi positivada pelo legislador complementar.
CIDE ROYALTIES. CRÉDITO. NECESSIDADE DE HAVER O EFETIVO
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
O crédito de CIDE é calculado sobre a contribuição devida em cada operação,
sendo que a contribuição devida resulta da diferença entre a CIDE Remessas
incidente sobre a operação específica e o crédito decorrente de operações
anteriores, que porventura estiver sendo aproveitado.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário, quer se refira a tributo quer seja relativo à penalidade
pecuniária, não pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de
juros de mora, calculado à taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um
por cento no mês de pagamento. Precedente das Turmas da CSRF.
SELIC. APLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 4.
Nos termos da Súmula CARF n. 4, aplica-se a SELIC a título de juros
moratórios sobre os débitos tributários exigidos a partir de 1o de abril de 1995.
Recurso voluntário parcialmente provido.

Referido entendimento também repercutiu nesta e. Turma ao julgar o Processo
Administrativo n. 16539.720013/2017-17, acórdão n. 3401-006.620, de relatoria do
Conselheiro Rosaldo Trevisan:

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
DE
INTERVENÇÃO
NO
DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO.
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. IRRELEVÂNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), no caso de pessoas jurídicas que pagarem, creditarem,
entregarem, empregarem ou remeteremroyalties, a qualquer título, a
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, é irrelevante ter ocorrido
transferência de tecnologia.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão “royalties, a qualquer título” abrange
“rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de
direitos”, em observância ao art. 22 da Lei no 4.506/1964 e ao parágrafo único
do art. 3o da Lei no 10.168/2000, não havendo restrição do âmbito de
incidência em função dos setores econômicos estimulados (“referibilidade”).
CIDE-REMESSAS. DECRETO REGULAMENTAR. RELAÇÃO. CARÁTER NÃO
EXAUSTIVO.
O texto do Decreto no 4.195/2002 não esgota a disciplina das hipóteses de
incidência da CIDE-Remessas, constante no art. 2o da Lei no 10.168/2000, e,
portanto, não exclui a incidência prevista em lei para situações não elencadas
(nem excepcionadas) expressamente em seu art. 10.
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. DIREITOS DE AUTOR E CONEXOS.
ABRANGÊNCIA.
A CIDE-Remessas de que trata o art. 2o da Lei no 10.168/2000 incide sobre
“direitos autorais” (“direitos de autor e conexos”), expressão que abrange, em
âmbito nacional e internacional, transmissões de som e imagem, como filmes,
programas de TV, e eventos, inclusive esportivos.
CIDE-REMESSAS. CONDECINE. EXIGÊNCIA CONJUNTA. POSSIBILIDADE.
É possível a exigência tanto de CIDE-Remessas quanto de CONDECINE, cada
qual em seu âmbito de incidência, e a exigência conjunta de ambas, no caso
pontual de operação que atenda, simultaneamente, as regras de incidência
estabelecidas para as duas contribuições.
CIDE-REMESSAS. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. CARÊNCIA DE
FUNDAMENTO LEGAL.
A base de cálculo da CIDE-Remessas é o valor da remuneração do prestador
de serviços técnicos estrangeiro, paga/remetida... ao exterior, carecendo de
fundamento eventual ajuste de adição/exclusão do IRRF, em função do ônus
assumido pelo tomador ou prestador do serviço.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA
CARF n. 108.
Conforme estabelece a Súmula CARF no 108, incidem juros moratórios,
calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
4.
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao presente Recurso
Voluntário.
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para sanar a contradição e retificar o Acórdão de Recurso Voluntário n° 3401-
009.437, nos termos ora apresentados.
(documento assinado digitalmente)
Renan Gomes Rego

Fl. 1272
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3401-012.758 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.720023/2018-80

Fl. 1273
DF CARF MF
Original